Tribunal: CARF
Processo: 10120.722154/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PARA RECONHECER ERRO DE FATO, OMISSÕES OU INEXATIDÕES. VERDADE MATERIAL.
É possível discutir, no contencioso tributário, em sede de questionamento do ITR lançado de ofício, o reconhecimento de erros, omissões ou inexatidões na DITR transmitida pelo contribuinte, especialmente relacionados a ausência de declaração de áreas ambientais, pois são de declaração obrigatória. A perda da espontaneidade não afasta a possibilidade de reconhecimento do erro de fato na lide instaurada, quando a matéria é tempestivamente controvertida, a tempo e modo adequados, pelo sujeito passivo, no entanto o reconhecimento do erro de fato, da omissão ou da inexatidão, para prevalência da verdade material, somente cabe ser acatado quando comprovado com documentos hábeis e idôneos, observada a legislação aplicável. Incabível o reconhecimento de áreas ambientais não declaradas originariamente na transmissão da DITR quando não estiver satisfatoriamente demonstrada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se reconhece a APP.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. OBRIGAÇÃO DE AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal é de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisa ser demonstrada por meio de provas hábeis e idôneas, especialmente por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Inexistindo demonstração da averbação, não se reconhece a reserva legal.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Produtos Vegetais ou de culturas são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais que não estiver plenamente identificada, descrita e delimitada por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área plantada.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido normativamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722154/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
EVALDO VICENTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO
NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PARA RECONHECER ERRO DE
FATO, OMISSÕES OU INEXATIDÕES. VERDADE MATERIAL.
É possível discutir, no contencioso tributário, em sede de questionamento do
ITR lançado de ofício, o reconhecimento de erros, omissões ou inexatidões na
DITR transmitida pelo contribuinte, especialmente relacionados a ausência de
declaração de áreas ambientais, pois são de declaração obrigatória. A perda da
espontaneidade não afasta a possibilidade de reconhecimento do erro de fato na
lide instaurada, quando a matéria é tempestivamente controvertida, a tempo e
modo adequados, pelo sujeito passivo, no entanto o reconhecimento do erro de
fato, da omissão ou da inexatidão, para prevalência da verdade material,
somente cabe ser acatado quando comprovado com documentos hábeis e
idôneos, observada a legislação aplicável. Incabível o reconhecimento de áreas
ambientais não declaradas originariamente na transmissão da DITR quando
não estiver satisfatoriamente demonstrada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na
DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio
de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua
comprovação, não se reconhece a APP.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. OBRIGAÇÃO DE
AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal é de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisa ser demonstrada por meio de provas hábeis e idôneas,
especialmente por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel. Inexistindo demonstração da averbação, não
se reconhece a reserva legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722154/2013-76
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Produtos Vegetais ou de culturas são de declaração obrigatória na
DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio
de provas hábeis e idôneas. Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, da área de produtos vegetais que não estiver plenamente
identificada, descrita e delimitada por falta de documentos de prova hábeis para
comprovar a área plantada.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural
elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II,
conforme exigido normativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2009
Áreas Isentas. Tributação. Averbação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao IBAMA, no prazo previsto na legislação tributária. A
área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel na data do fato gerador
do ITR.
Retificação dos Dados da DITR.
Incabível a retificação dos dados da DITR quando não restar comprovado com
documentos hábeis e idôneos conforme previsto na legislação tributária erro no
preenchimento da declaração.
Valor da Terra Nua – VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel de acordo com a norma da ABNT.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão da matrícula
do bem imóvel.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo, realizou-se o
lançamento do VTN por arbitramento, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa. Outrossim,
sustenta a existência da APP, de reserva legal, de área de culturas (produtos vegetais).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito que, em impugnação, o contribuinte pretende a retificação da
declaração, mas não comprova a APP, a reserva legal ou as florestas nativas invocadas e inexiste
averbação ou ADA nos autos.
Quanto as áreas plantadas com produtos vegetais, a DRJ afirma que é a porção do
imóvel explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamento de
essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio e para comprová-la é
necessário apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhada da anotação responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no CREA,
ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais
de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de Desenvolvimento),
nos quais deverão estar discriminadas as culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com elas
utilizadas, acompanhadas de notas fiscais de produtor rural, notas fiscais de compras de insumos,
notas fiscais de comercialização de produtos, certificado de depósito, contratos ou cédulas de
crédito rural. Ademais, analisando o laudo constante dos autos, observa-se que foi apurada uma
área de culturas anuais (64,8 ha), porém não foram discriminados os tipos de produtos
cultivados. Por outro lado, há de ser observado que embora se considere a área de produtos
vegetais, a alíquota de cálculo do imposto permanecerá 0,45%, que é a mínima da tabela,
levando-se em consideração o grau de utilização de 96,7% e o tamanho da área do imóvel.
Salientou a DRJ que a declaração do imóvel foi objeto de malha ITR parâmetro Valor da Terra
Nua, por esse motivo os demais itens foram mantidos pela fiscalização e a redução da área de
pastagens implicaria em agravamento do lançamento, hipótese não admitida.
Por fim, quanto ao VTN, foi confirmado pela primeira instância a subavaliação no
cálculo do VTN declarado, afastando-se o laudo que não guarda sintonia com a norma NBR
14.653-3 da ABNT, vez que não foram considerados dados de mercado, utilizou-se opiniões de
um só informante e, por isso, manteve-se o arbitramento do VTN constante do Sistema de Preço
de Terras – SIPT/RFB, observado o grau de aptidão agrícola.
Quanto à espontaneidade, foi dito que o contribuinte poderia apresentar
declaração retificadora, a qualquer tempo, desde que antes de iniciado o procedimento de ofício,
pelo que não há denúncia espontânea.
Logo, disse a DRJ que mantinha os juros e a multa por imposição legal.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso. Invoca os termos do laudo colacionado.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Mérito
- Considerações Gerais
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR, autorizado na
forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19961.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na
alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto e a
legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o 8.629, de
25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no
ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição
de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente” (APP), as
“Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL; Área de Servidão Florestal ou
Ambiental – ASF/ASA; área de reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de
declarado Interesse Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação natural –
AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH), também chamadas de “Áreas de
Utilização Limitada”, possuem significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque,
quando efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR devido.
Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável, comprovar a
existência de tais áreas, seja área de preservação permanente, seja de interesse ambiental. É certo
que cada espécie de área tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para possibilitar o
ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938, art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva
para o fim fiscal, caso não ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é averbá-la no
registro público competente, para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la, de modo
incontinente, como tal (Lei 6.015, art. 167, II, itens 22, reserva legal).
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre Área de
Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental (APA, Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE) e Mata Atlântica (Floresta Nativa).
Pois bem. APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou do tipo
de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por vegetação nativa, são definidas por lei
como tal ou que pela destinação são assim declaradas por ato do Poder Público. É uma área que
deve ser preservada sem exploração e ocupação. Elas gozam da isenção do ITR na forma da
alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que imprestáveis
para a exploração. A regência legal das APP consta do Código Florestal.
APA, que não se confundem com APP, são áreas de interesse ecológico, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para a proteção dos
ecossistemas e ampliação de restrições de uso. Em suma, é uma área em geral extensa, com um
certo grau e possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É uma área tributável que pode gozar
da isenção do ITR, quando, em caráter específico, para determinada área da propriedade
particular, exista comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do inciso
II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o fato de um imóvel estar
localizado em uma APA, por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as
áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências
legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal das APA consta da Lei n.o 9.985, de
2000.
Mata atlântica, por si só, não se confundem com APP ou com APA na essência da
definição própria. O bioma em referência cuida-se de área de interesse ambiental que veio a ser
beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação primária e secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e isto somente a partir do ano de
2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, de 1996, uma vez que a legislação ambiental restringe a sua exploração. A regência legal
da Mata Atlântica a ser preservada consta da Lei n.o 11.428, de 2006. Eventualmente, no regime
anterior a Lei n.o 11.428, a mata atlântica poderia até gozar da isenção, desde que caracterizada a
vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que ateste ser a
área imprestável para qualquer exploração rural, aplicando-se ou a alínea “b” ou a alínea “c” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
Portanto, as APP, desde que efetivamente comprovadas, gozam da isenção do
ITR, por outro lado, não gozam da isenção do ITR as áreas declaradas, em caráter geral, por
região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a partir de
2007, quando considerada e comprovada como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração. Eventualmente, a mata atlântica pode gozar da isenção do
ITR, desde que comprovada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração sendo atestado ser a área imprestável para qualquer exploração rural.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Ainda, é importante esclarecer que “Reserva Legal” não se confunde com APP,
APA ou floresta nativa, vez que se trata de uma área destacada e destinada pelo proprietário do
imóvel para fins de preservação ambiental, que varia sua extensão de acordo com o bioma em
que localizada a propriedade e objetiva garantir a preservação da biodiversidade local. De toda
sorte, pode e até deve nela existir florestas nativas e outras áreas de importância ambiental, mas,
de per si, não se confundem. A Reserva Legal depende de instituição pelo proprietário e, por
isso, ao tempo do lançamento, exigia-se a averbação, vez que era o modo de sua constituição.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
- Do erro de fato (verdade material)
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a exigência de ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural).
Adicionalmente, consta dos autos demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi
exclusivamente do VTN declarado. Não houve declaração de áreas ambientais. Houve
declaração, a qual foi integralmente aceita, de 5.583,3 ha de áreas de pastagens.
Todavia, de certo modo, o contribuinte alega erro de fato, pois sustenta que o
laudo colacionado bem descreveu a área, sendo informado no trabalho técnico, incluso
fotografias, levantamento planialtimétrico cadastral, ART de Engenheiro Agrônomo, existir APP
com 434,5122 hectares, existir reserva legal com 729,9180 hectares, existir culturas anuais com
64,8787 hectares. A DRJ analisou a matéria, porém entendeu inexistir provas e, diante disto,
aduziu em complemento tese de perda da espontaneidade.
De logo, pondero que o contribuinte pode pretender alterar o lançamento, face a
verdade material, mediante apresentação de impugnação, conforme previsto no art. 145, I, do
CTN, o que foi feito a tempo e modo, especialmente quando houver justificativa para tanto e,
noutro norte, a DRJ tratou das matérias, por conseguinte entendo que há devolução da matéria
para este Colegiado. Aliás, a DRJ consigna que:

Com relação à retificação dos dados da DITR/2009, cumpre ressaltar que pode
ocorrer que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte venha a equivocar-se
e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel, porém, nessa
situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros cometidos em sua declaração,
visando a retificação dos dados considerados no lançamento. A autoridade julgadora
pode autorizar a alteração de dados declarados quando restar comprovado o erro no
preenchimento da declaração e a alteração pretendida não resultar em agravamento da
exigência inicial, mesmo que o dado que se pretenda corrigir não tenha sido objeto de
alteração no procedimento de ofício. Nessa situação, o pedido de retificação de
declaração apresentado após a formalização do lançamento deve ser considerado como
impugnação e, como tal, deve estar acompanhado de documentos que a justifiquem.

Com referência à inclusão das áreas de preservação permanente, reserva legal e
produtos vegetais que, por erro no preenchimento da DITR, o contribuinte não declarou,
temos que salientar que o proprietário rural pode se beneficiar com redução de até 100%
do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, a partir da preservação
ambiental. Mas para fazer jus a tal benefício está sujeito a cumprir os requisitos legais.
Veja-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n.o
70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, dispõe no art. 16, inciso II,
competir ao contribuinte fazer a prova do direito ou do fato afirmado, mas, doutro lado, o
princípio da verdade material, ou da liberdade na prova, que vigora nesse regime, confere ao
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

julgador administrativo maior elasticidade na apreciação do conjunto probatório e na instrução,
podendo, inclusive, determinar diligências.
Pondero, em continuidade, que esse princípio da verdade material está ligado ao
princípio da legalidade, no qual o julgador deve buscar exatamente o que determina a lei, bem
como guarda sintonia com o princípio do formalismo moderado, que dispensa formas rígidas
para o contencioso administrativo fiscal, bastando as formalidades necessárias à obtenção da
certeza jurídica e à segurança procedimental, o que permite concluir que, para fins tributários, a
verdade material deve prevalecer para imputar-se a correta subsunção, não valendo-se apenas de
fatos constituídos que podem conter problemas, equívocos e não encontrar previsão na lei
tributária para sua manutenção sustentada em mero formalismo.
Ademais, em minha ótica, a perda da espontaneidade, pelo início do procedimento
fiscal, no contexto do ITR, simboliza que o contribuinte não pode pretender regularizar, de per
si, o recolhimento do tributo sem as sanções que couberem, tampouco pode transmitir nova
declaração para modificar, a seu exclusivo critério, o procedimento fiscalizatório em curso,
porém a mensuração da base de cálculo e da alíquota devem guardar a todo tempo sintonia com a
verdade material, especialmente porque na DITR devem constar a declaração de todas as áreas
ambientais, cuidando-se de declaração obrigatória, inclusive tem a Administração Tributária o
dever de revisar, inclusive de ofício, a DITR em casos de erro, omissões ou inexatidão, aliás
pode a autoridade julgadora, face a prova dos autos, determinar a revisão/modificação do
lançamento (CTN, 147, § 2.o, c/c art. 149, IV, V; art. 145, I, c/c art. 156, IX).
De mais a mais, o art. 14 da Lei n.o 9.393, relativa ao ITR, disciplina que:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal
procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações
sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.”
Deste modo, passo a revisitar as matérias em controvérsia, negadas pela DRJ.
- Área de Preservação Permanente
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o reconhecimento de APP
na extensão de 434,5122 hectares. Alega que o laudo técnico, portador de relatório tem suporte
em levantamento planialtimétrico, possui ART e é assinado por engenheiro agrônomo que,
inclusive, fez levantamento fotográfico no imóvel.
A DRJ diz que para reconhecer APP é preciso de ADA e do laudo técnico emitido
por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de ART, com perfeita indicação do total
de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificadamente em que
modalidade de APP se enquadra cada área delimitada, na forma da Lei n.o 4.771, de 1965
(Código Florestal), vigente à época, com suas posteriores alterações. É dito que com esse
procedimento evitam-se distorções.
Pois bem. Entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer
PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer PGFN, verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada
pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o
mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda
vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para
deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de preservação
permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa de
eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96, dispensando a
apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de
cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o
lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade
da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o,
do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto
nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem
como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393
(art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da
Lei n.o 6.938, de 2000.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste
Egrégio Conselho em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ
No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área
vindicada para o imóvel com extensão pretendida.
Pois bem. Para atestar a APP o recorrente conta com “Laudo”. O referido
documento tem, inclusive, certa formalidade, porém concordo com a DRJ quando informa que
deveria o trabalho técnico indicar perfeitamente o total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição de APP mencionando especificadamente em que modalidade de APP se
enquadra cada área delimitada, na forma da Lei n.o 4.771, de 1965 (Código Florestal), vigente à
época, com suas posteriores alterações, contudo isso não é feito. Logo, convirjo com a decisão de
piso no sentido de que esse procedimento evita distorções, de modo que não acolho a APP.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Área de Reserva Legal
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o reconhecimento de
Reserva Legal na extensão de 729,9180 hectares. Alega que o laudo técnico, portador de
relatório tem suporte em levantamento planialtimétrico, possui ART e é assinado por engenheiro
agrônomo que, inclusive, fez levantamento fotográfico no imóvel. A DRJ não acolheu o pleito,
aduziu inexistir a averbação tempestiva e o ADA.
Pois bem. Entendo que o ADA não é necessário, conforme expus acima. Mas, em
continuidade, ressalto que a Reserva Legal para gozar da isenção ao ITR precisa,
obrigatoriamente, da sua averbação à margem da matrícula do imóvel. A temática é pacífica no
CARF. Logo, como não restou comprovada a averbação tempestiva, não faz jus o contribuinte a
benesse. É que o art. 144 do CTN informa que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação, que no caso é 1.o de janeiro de cada ano. Demais disto, a legislação
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

que rege a caracterização da “reserva legal”, à época dos fatos, exige, para o seu reconhecimento,
a averbação à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme se depreende do § 2.o do
art. 16 da Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, então ainda vigente, in verbis:
Art. 16, § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Aliás, as alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade da averbação, a teor
do art. 1.o da Medida Provisória n.o 2.166/2001, que, entre outras coisas, deu nova redação ao
dispositivo acima transcrito, verbo ad verbum:
Art. 16, § 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Corroborando essa afirmação, hodiernamente, essa exigência consta informada no
§ 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
consolidando a legislação do referido imposto. Veja-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Destarte, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessário a
averbação na matrícula do imóvel e isto antes de ocorrido o fato gerador do ITR.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 122 dispensaria o ADA para reconhecimento
de área de Reserva Legal para fins de ITR, porém, desde que a Reserva Legal estivesse averbada,
eis o teor do enunciado: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas de culturas anuais (Produtos Vegetais)
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o reconhecimento de
Áreas de culturais anuais na extensão de 64,8787 hectares. Alega que o laudo técnico, portador
de relatório tem suporte em levantamento planialtimétrico, possui ART e é assinado por
engenheiro agrônomo que, inclusive, fez levantamento fotográfico no imóvel.
Pois bem. O laudo técnico colacionado não é apto a comprovar tais culturas
anuais para minorar o valor do ITR, uma vez que não demonstrou as conclusões para as alegadas
culturas anuais, não as detalhou, não as especificou, nãos as pormenorizou, nem as descreveu.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

De mais a mais, a DRJ consigna que há de ser observado que embora se
considerasse a área de produtos vegetais, a alíquota de cálculo do imposto permaneceria 0,45%,
que é a mínima da tabela, levando-se em consideração o grau de utilização já obtido pelo imóvel
de 96,7% e o tamanho da área do imóvel, nada mais havendo a beneficiar o contribuinte no que
se refere ao grau de utilização. Por conseguinte, seria prejudicada a eventual análise, vez que o
sujeito passivo já é contemplado com a menor alíquota possível para a extensão da área e o grau
de utilização que já supera o teto de 80%, veja-se tabela de alíquota da Lei n.o 9.393:

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- VTN arbitrado.
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser utilizado o do laudo técnico
apresentado. Sustenta que o laudo trabalha com mais de cinco amostras e segue a ABNT NBR
14.653-3.
Pois bem. Observo que na fase de fiscalização o recorrente, realmente, não
apresentou laudo técnico na forma normatizada pela ABNT NBR 14.653-3, no entanto junto com
a impugnação apresentou novo trabalho técnico, de forma mais elaborada, porém, ainda assim,
não atendeu plenamente a norma técnica da ABNT NBR 14.653-3. Explico.
É que o laudo não comprova de forma efetiva as negociações, de preços, de
matrículas de imóveis vendidos, negociados, recortes de jornais da época ofertando imóveis,
conforme a norma da ABNT. Dito isto, para as amostras, ainda seria necessário informações das
específicas características e demais dados dos imóveis paradigmas, o que não se observa.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico,
o que, neste caso, substancia que a avaliação ali constante não apresenta grau de fundamentação
II, conforme exigido normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto a alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem previsão
legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura dos Estados ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de
declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio à
realidade da região em que localizado o imóvel. Ademais, leva em conta a aptidão agrícola.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após intimado, a apresentação de
laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais, preferencialmente
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, e com suporte em documentos de
comprovação das conclusões do laudo, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT. Desta
forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com todos os cuidados devidos, não é cabível
a revisão do lançamento arbitrado.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos. Veja-se que o laudo de avaliação
não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado
demonstrar possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado, não diversificou as fontes de informações, não identificou e descreveu as
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também não consta do laudo
informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo
de exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os requisitos
estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14653-3. Não se expõe os dados relativos as ofertas,
bem com as características econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes
diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722154/2013-76

identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de
avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, como determinado
pela NBR 14.653-3. Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência de
informações e não atendeu aos requisitos estabelecidos pela NBR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital